Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2001-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de reconsideração, reduzindo as multas e o débito aplicados aos responsáveis, expedido no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2000, em decorrência de irregularidades detectadas na contratação de advogado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Aparecida de Faria Santos, na qualidade de sucessora do Sr. Luiz Carlos dos Santos, e por Furnas Centrais Elétricas S.A. contra o Acórdão 30/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foram julgados recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Luiz Carlos dos Santos e Alexandre Husni contra o Acórdão 31/2008-TCU-Plenário , que foi proferido quando do julgamento da Prestação de Contas de Furnas Centrais Elétricas S.A., relativa ao exercício de 2000, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 34 da Lei Orgânica do TCU e 287 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos; 9.2. dar ciência deste acórdão às embargantes; e 9.3. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas cabíveis.